Tribunal: STF
Processo: HC 95960
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA PENA. CRIME TENTADO. REDUÇÃO DA
   PENA. CRITÉRIOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. No mais forte
   reconhecimento do clássico princípio da correlação ou
   correspondência entre o crime e a pena, o Código Penal estabelece
   que a reprimenda para os delitos tentados é menor do que aquela
   aplicável aos delitos consumados.
2. A redução constante do
   parágrafo único do art. 14 do Código Penal é de ser equacionada
   de acordo com o iter criminis percorrido pelo agente.
3. No
   caso, as instâncias competentes assentaram que o delito de roubo
   não se consumou, dando-se que a ação delitiva "ficou entre um
   extremo e outro". Pelo que se revela acertada a decisão que deu
   pela redução de metade da pena.
4. Ordem concedida.